Tribunal: TJDFT
Processo: 0733352-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. REQUISITOS. PERTINÊNCIA. MATÉRIA PENDENTE DE ANÁLISE NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REQUISITOS PARA ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO. JUÍZO SUMÁRIO.
1. O cabimento de ação autônoma de exibição de documentos, em que pese não ter sido expressamente regulado pelo Código de Processo Civil, fora reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1803251/SC, da relatoria do ministro Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, quando se entendeu pela possibilidade de seu ajuizamento adotando-se tanto o rito da produção antecipada de provas, regido no artigo 381 e seguintes do CPC/15, bem como pelo rito do procedimento comum, regido no artigo 318 e seguintes do CPC/15.
2. O Código de Processo Civil, em seu artigo 397, exige que o pedido de exibição de documentos, formulado pela parte contenha a finalidade da prova, indicando os fatos que se relacionam com o documento ou com a coisa. 2.1 Na hipótese, verifico que o autor/agravado ingressou com ação autônoma de exibição de documentos, fazendo a respectiva individuação dos documentos que pretende ver exibidos; quanto à finalidade das provas aduziu serem tais documentos indispensáveis ao subsídio de defesa administrativa, sendo viável, ainda, a suposição de que tais documentos encontram-se em poder do réu/agravante.
3. Em que pese possa se notar aparente incongruência entre parte da documentação requerida pelo autor/agravado e a real pertinência da justificativa por ele elencada para sua apresentação, certo é que tal cotejo deverá ser realizado pelo juízo de origem, em momento processual próprio, após efetiva instrução processual, com o devido contraditório. 3.1 Isso porque a tese recursal do réu/agravante ainda não fora apresentada na origem, não tendo o juízo de origem concluído acerca da obrigatoriedade de apresentação da documentação elencada pelo réu/agravado, mas apenas facultada sua exibição caso o réu/agravante não opusesse qualquer resistência a tal pretensão.
4.Os elementos que autorizam o juízo corretivo pelo órgão ad quem devem ser os mesmos submetidos ao juízo a quo, sub pena de subversão ao devido processo legal e indevida supressão de instância
5. Recurso conhecido e não provido.